Tribunal: STF
Processo: Rcl 62315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Silvânia Maria Ribeiro e Outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do processo nº 0806408-76.2018.8.15.0251, por suposta ofensa aos TEMAS 308 e 916 da Repercussão Geral.



    Cuida-se, na origem, de ação “ordinária de cobrança em face do Município de Patos com vista ao recebimento da diferença entre a remuneração do professor efetivo do município que recebiam segundo o piso nacional do professor e àqueles que na condição de contratados por excepcional interesse público exerciam a mesma função do servidor efetivos mas percebiam remuneração de um salário mínimo para uma jornada de 40 horas semanais .” (eDoc 1, p.2)



    Narra que “tanto a Sentença e o Acordão julgaram improcedente a demanda, sobre o entendimento que os contratos temporários são ilegítimos e não produzem efeitos jurídicos válidos, e, portanto não faziam tais servidores jus as diferenças salariais, em suposta consonância com o decidido no Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que essas contratações são ilegítimas e, por conseguinte, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários relativos ao período trabalhado e, quando for o caso, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (eDoc 1, pp. 2 e 3)



    Defende que essa interpretação não é a conferida à questão pelo STF.



    Alega, ainda, que “o reconhecimento da aplicação aos professores contratados a aplicabilidade dos valores do piso nacional foram definidos no art. 2º e 5º da LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 as servidores precários, leis e artigos cuja constitucionalidade foi reconhecida na adi 4167” (eDoc 1, p. 3)



    Informa sobre o trâmite processual na origem que “a ação foi Julgada improcedente sobre o manto de que as contratações temporárias do professores feriam o artigo 37 da Constituição federal por não terem sido efetuadas por meio do concurso público e desta feitas com efeitos jurídico nulos, apresentado Apelação foi improvida fundada no mesmo sentido, apresentado Embargos igualmente improvidos. Apresentado Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário estes não foram admitidos, razão pela qual apresentamos a presente medida” (eDoc 1, p. 5)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da reclamação para “reformando-se totalmente a decisão reclamada para que se condene o o Município de Patos ao pagamento das diferenças salarias/vencimento abaixo do piso nacional.” (eDoc 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento pelos óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDoc 11, p.p 107 a 111)



    Contra a referida decisão foi interposto agravo interno (eDoc 11, p. 114 a 151), que não foi conhecido por inadequação da via eleita, em 17.07.2023 (Doc. 11, p. 160 a 162). 



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 18.09.2023 (eDoc 13), ou seja, muito além de qualquer prazo recursal. 



    O manejo indevido de agravo do artigo 1.021 do CPC, na espécie, não obsta o trânsito em julgado nem afasta o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC. Incide, portanto, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014).



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem os prazos recursais. 2. Inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 60828 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte. 2. Reclamação em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais para seu conhecimento. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, que trata de “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 37252 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141  DIVULG 05-06-2020  PUBLIC 08-06-2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial pois não postulou expressamente a citação da parte beneficiária da decisão impugnada  para apresentar contestação indicando o respectivo endereço(artigo 290 do CPC) nem se fez acompanhar do comprovante de pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente